Tribunal: TJSP
Processo: 2185406-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora da integralidade do imóvel gerador da dívida. Com efeito, visto que o bem foi alienado fiduciariamente. Irresignação do exequente. Descabimento. Restou demonstrado nos autos que os executados detêm apenas a propriedade resolúvel do bem em questão, objeto de alienação fiduciária. Iterativa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora da integralidade do imóvel gerador da dívida. Com efeito, visto que o bem foi alienado fiduciariamente. Irresignação do exequente. Descabimento. Restou demonstrado nos autos que os executados detêm apenas a propriedade resolúvel do bem em questão, objeto de alienação fiduciária. Iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, já firmou entendimento no sentido de que em sendo a titularidade do domínio da credora fiduciária, que não integra o polo passivo da execução, afigura-se pertinente, em situações como a dos autos, tão somente a incidência da constrição sobre o direito resultante do negócio, de que são titulares os devedores fiduciantes, ora executados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185406-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL MONTE VERDE, é agravado
MANUEL APARECIDO CARVALHAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185406-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São Bernardo do Campo – 7a Vara Cível
AGTE.: Condomínio Residencial Portal Monte Verde
AGDOS.: Manuel Aparecido Carvalhais e outra
JUIZ: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9360
Ementa: Agravo de Instrumento. Execução de Título
Extrajudicial. Decisão agravada indeferiu o pedido de
penhora da integralidade do imóvel gerador da dívida. Com
efeito, visto que o bem foi alienado fiduciariamente.
Irresignação
do
exequente.
Descabimento.
Restou
demonstrado nos autos que os executados detêm apenas a
propriedade resolúvel do bem em questão, objeto de
alienação fiduciária. Iterativa jurisprudência, inclusive do C.
STJ, já firmou entendimento no sentido de que em sendo a
titularidade do domínio da credora fiduciária, que não
integra o polo passivo da execução, afigura-se pertinente,
em situações como a dos autos, tão somente a incidência da
constrição sobre o direito resultante do negócio, de que são
titulares os devedores fiduciantes, ora executados. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio
Residencial Portal Monte Verde contra a r. decisão proferida nos autos da execução
de título extrajudicial ajuizada em face de Manuel Aparecido Carvalhais e outra, ora
agravados, que não deferiu a penhora da unidade devedora, mas, sim, tão somente
dos direitos do devedor fiduciante sobre ela.
A propósito, veja-se fl. 224, dos autos de origem.
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios (cf. fls.
241/243, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Assevera o agravante, em síntese, que ante o bloqueio infrutífero de
ativos financeiros, pugnou pela penhora da unidade autônoma condominial,
matriculada junto ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo-
SP sob o no 60.895.
Adveio, contudo, a r. decisão ora impugnada, pela qual, o Juízo a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185406-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em virtude da unidade autônoma encontrar-se alienada fiduciariamente, deferiu a
constrição apenas sobre os direitos dos agravados sobre o bem.
Diz o agravante que o Juízo a quo incorreu em equívoco, na medida em
que desconsiderou a ordem de preferência do crédito condominial sobre os demais,
inclusive o fiduciário, tendo em vista sua natureza de obrigação 'propter rem' (fl. 05).
Pondera que as despesas condominiais configuram encargos da própria
coisa e se destinam à manutenção e subsistência das áreas comuns do edifício.
Bem por isso “a cobrança das cotas de condomínio tem natureza de
obrigação 'propter rem' e, como tal, deve-se exigir o seu adimplemento daquele em
cujo nome consta inscrito o imóvel, uma vez ser o detentor do direito real e é o
próprio imóvel o garantidor pelo adimplemento da aludida obrigação” (sic - fl. 05).
Insiste que o fato do bem encontrar-se alienado fiduciariamente não
impede sua penhora.
Argumenta ainda que “a responsabilidade pelo débito condominial é do
devedor fiduciante, e não do credor fiduciário, durante o transcurso do contrato. Se
ocorrer a resolução do financiamento, por inadimplemento do fiduciante com perda
de sua posse, a responsabilidade, então, passará ao fiduciário” (sic - fl. 12).
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “com vista a
sustar os efeitos do despacho agravado até que se dê o julgamento definitivo do
presente agravo de instrumento” (sic - fl. 14).
Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão
agravada, “a fim de que a penhora recaia sobre o imóvel em sua integralidade e não
apenas em relação aos eventuais direitos dos agravados nele incidentes, tendo em
vista a ordem de preferência de crédito do condomínio agravante” (sic - fl. 14).
Recurso tempestivo (fls. 246/247, autos de origem) e preparado (fl. 16).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao
recurso (fls. 48/53).
Contraminuta a fls. 58/60, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Trata-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo ora agravante,
Condomínio Residencial Portal Monte Verde em face de Manuel Aparecido
Carvalhais e outra, ora agravados.
O condomínio exequente pleiteou a penhora da unidade geradora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185406-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dívida (fls. 172/173), juntando a matrícula do bem, a fls. 199/200, dos autos de
origem.
Contudo, foi deferida, tão somente a penhora dos direitos havidos pelos
executados sobre o imóvel gerador da dívida, visto que este encontra-se alienado
fiduciariamente, como se vê a fl. 224, dos autos.
Confira-se:
“Vistos.
Fls.48/60. Defiro a penhora dos direitos que a executada possui
referentes ao imóvel descrito na Matrícula no 54.899 , do 18o Cartório de Registro
de Imóveis de São Paulo (fls.49/60), de propriedade da executada e alienado
fuduciariamente à Caixa Econômica Federal, ficando a própria executada nomeada
como depositária, independentemente de outra formalidade.
Anote-se a reserva ao credor fiduciário.
Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como termo de
constrição.
Informe-se o credor fiduciário quanto à presente decisão.
O presente vale como ofício, devendo ser encaminhado pelo exequente.
Traga o exequente para os autos três avaliações de corretores, fazendo
uma estimativa do valor do bem. Anoto que nos termos art. 871, I, do CPC/2015 é
desnecessária a avaliação do bem quando há consenso entre as partes quanto ao
valor do mesmo.
Providencie ainda o exequente o endereço atualizado da executada e
taxa postal. Após, intime-se a executada, por carta, da penhora e avaliação para,
querendo, apresentar impugnação no prazo de quinze dias. Int.”.
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios.
Confira-se:
“Vistos. Fls. 227/240: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
exequente contra a decisão de fls. 224 alegando, em apertada síntese, padecer de
vícios de erro.
Conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, pois
ausentes os requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, o que torna
prescindível a intimação da parte contrária (artigo 1023, § 5o do CPC).
Em suma, busca o embargante a reforma da decisão, com a qual
discorda, contudo, esta via integrativa é inadequada para seu desiderato, sendo
excepcionais as hipóteses em que admitido os efeitos infringentes aos embargos de
declaração.
Nesse sentido a jurisprudência:
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 59/548,
94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185406-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório" (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638)" (Nota 6, ao artigo 535 do Código de Processo Civil, in
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil).
Acresça-se, por oportuno, que não é necessário tecer comentários sobre
todos os questionamentos da parte quando são estes desacolhidos pela sentença
analisada em seu conjunto, o que dispensa, também, comentários sobre todos os
dispositivos legais invocados, ainda que a finalidade seja prequestionamento.
Neste sentido, confira-se precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
"Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de origem
decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da
controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de lei
invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que
fundamente suas conclusões como entender de Direito." (REsp. 1.042.208. RJ.
Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Esta dinâmica também não se altera com a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil, pois conforme Enunciado 10 da ENFAN (Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados): "A fundamentação sucinta não se
confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se
forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa'. Assim permanece atual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, acho suficiente para a
comprovação do litígio" (STJ 1a T., AI 169073-SP, AgRg, rel. Min. José Delgado, j.
4.6.90, negaram provimento, v.u. DJU 17.8.98, p. 44 in CPC anotodo Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 3 ao artigo 535).
Ademais, a atual redação do artigo 489 do Código de Processo Civil não
destoa e não altera este entendimento, consoante recente pronunciamento do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão
ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados." (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185406-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Dessarte, REJEITO os embargos de declaração por não reconhecer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Int.” (cf. fls. 241/243, autos de
origem).
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.
Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Dúvida não há de que a parte agravada possui apenas a propriedade
resolúvel do imóvel indicado à penhora, gerador da dívida cobrada.
De fato, o bem imóvel em questão encontra-se alienado fiduciariamente à
Caixa Econômica Federal.
Via de consequência, impossível a incidência de penhora sobre o bem
imóvel, ou unidade devedora, propriamente dita.
De fato, visto que os executados não são titulares do domínio pleno do
imóvel.
Dispõe o art. 789, do CPC, que “o devedor responde com todos os seus
bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei.”
Ora, a credora fiduciária, que sequer figura no polo passivo da execução,
não responde pelo débito, ora em discussão, mesmo em se considerando a obrigação
propter rem.
Não menos certo, porém, que segundo dispositivo contido no art. 835,
inciso XII, do NCPC, a penhora pode incidir sobre direitos.
Nesse passo, irregularidade alguma há na constrição dos direitos que a
parte executada detém sobre o referido bem imóvel, como bem ressalvou o d. juízo a
quo.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal e C. Câmara.
Veja-se:
“Condomínio. Cobrança de despesas comuns. Cumprimento de sentença.
Imóvel alienado fiduciariamente. Cobrança dirigida exclusivamente contra a
devedora fiduciante. Situação em que inviável a penhora do imóvel como um todo,
não sendo a devedora, mercê da garantia outorgada, titular do domínio.
Possibilidade quando muito de constrição dos direitos decorrentes da alienação
fiduciária (art. 835, XII, do CPC). Caráter propter rem da obrigação que, em
absoluto, não se confunde com existência de direito real sobre a coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185406-65.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Impossibilidade de se penhorar, nesse caso, bem integrante do patrimônio de
terceiro estranho à relação processual. Decisão agravada, que indeferiu a penhora
do bem, mantida. Agravo de instrumento do condomínio-exequente não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2156248-33.2018.8.26.0000; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro:
16/01/2019).
“DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PLEITO
DE
PENHORA
SOBRE
A
UNIDADE
CONDOMINIAL.
INADMISSIBILIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TITULAR DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
Tratando-se de imóvel adquirido por meio de financiamento com alienação
fiduciária, a titularidade do domínio é da credora fiduciária, que não integra o polo
passivo da execução. Viável tão somente a incidência da constrição sobre o direito
eventual resultante do negócio, de que é titular o devedor fiduciante, ora executado.
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DE TITULARIDADE DO
DEVEDOR SOBRE O IMÓVEL. PLEITO DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
IMOBILIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO, NESSA PARTE.
Determinada a penhora sobre os direitos de titularidade do devedor sobre o imóvel,
justifica-se a averbação da constrição na matrícula, ante a sua evidente natureza
cautelar, como forma de obstar possível caracterização de boa-fé de eventuais
adquirentes
dos
direitos”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2252327-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018).
No mesmo sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que não
integra o patrimônio do executado o bem alienado fiduciariamente, contudo, permite-
se somente a realização da penhora sobre os direitos do devedor decorrentes do
referido contrato. Além disso, é cediço que na alienação fiduciária o credor detém a
posse indireta e a propriedade resolúvel do bem objeto do contrato, que lhe foram
transmitidos por conta deste, enquanto o devedor fiduciante é possuidor direto até
que todas as prestações sejam quitadas, quando consolidará a posse e o domínio do
referido bem” (REsp. no 1.485.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi).
Ante todo o exposto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator